Tribunal: TJES
Processo: 5013058-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Seletivo
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013058-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGUES CORREA LYRIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. Etapa de investigação social. CandidatO contraindicadO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM FAVOR DE EX-MULHER QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA HÁ VÁRIOS ANOS E QUE NÃO TEVE DESDOBRAMENTOS NA SEARA CRIMINAL. RETORNO DO CONTATO ENTRE AS PARTES QUE PODE TER PROVOCADO A REVOGAÇÃO TÁCITA DAQUELA MEDIDA PROTETIVA. ÚNICO FATO, QUE FOI EXPOSTO PELO PRÓPRIO CANDIDATO, QUE SERIA DESABONADOR DE SUA CONDUTA. Eliminação aparentemente desarrazoável. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo. DECISÃO OBJURGADA REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1)
De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função pública temporária de Inspetor Penitenciário a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela função, por meio da fase de investigação social no processo seletivo simplificado, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, tendo constado expressamente no Edital de Abertura nº 001/2023 – SEJUS – (item 6.1.3), que tornou pública as regras do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, a previsão de
investigação social
como a terceira etapa do certame, de caráter eliminatório.

2
)
A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

3
)
Conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

4
)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a contraindicação do autor agravante na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no processo seletivo decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que foi imposta em seu desfavor, em dezembro de 2019, medida protetiva de urgência, nos autos nº 0027290-80.2019.8.08.0048, em tramitação perante o juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, em virtude de suposta agressão à ex-companheira Daniele Soares Campista, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravado, revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há aproximadamente 04 (quatro) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal, inexistindo em desfavor do candidato recorrente qualquer outro fato desabonador de sua conduta ética e moral.

5
)
Se a Comissão do processo seletivo simplificado não encontrou nenhuma outra circunstância que tenha capacidade de contestar a conduta ilibada do agravante em sua vida social, não há como, a princípio, considerá-lo contraindicado para o exercício da função temporária de Inspetor Penitenciário com base exclusivamente no fato de, há 04 (quatro) anos, ter recebido uma medida protetiva de urgência fulcrada no relato unilateral da vítima, sem que tenha tido a oportunidade de se defender de tais alegações, até mesmo porque não houve a instauração de Inquérito Policial (ou Termo Circunstanciado) ou propositura de ação penal para aferir a veracidade daquela
notitia criminis
, sob pena de afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

6
)
É verdade que a prática de violência doméstica está entre os delitos mais repugnantes insculpidos em nosso ordenamento jurídico, por ser a mola propulsora da destruição das relações familiares e do cometimento de feminicídios. Entretanto, na hipótese, além de a suposta prática de violência doméstica pelo agravante sequer ter sido objeto de apuração policial ou judicial, o que impede a adoção deste fato como uma verdade absoluta, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 22 pelo Supremo Tribunal Federal, aparentemente a eficácia da própria medida protetiva de urgência se encerrou diante da manutenção de contato entre os envolvidos, provavelmente para subsidiar a criação do filho do ex-casal, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação do demandante pela Administração Estadual para exercício de função da área da segurança pública, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

7
)
Recurso provido, para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela de urgência postulada na demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Rodrigues Correa Lyrio
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 31328128) que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5025657-07.2023.8.08.0048
) proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que objetivava reintegrar o autor no processo seletivo com o reconhecimento da suspensão dos efeitos do ato administrativo que o eliminou do certame na terceira fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Inspetor Penitenciário, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), regulado pelo Edital de abertura nº 001/2023 – SEJUS, embasado na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que prevê 55 (cinquenta e cinco) vagas para a Região da Grande Vitória destinadas à ampla concorrência e 10 (dez) vagas reservadas às pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas, tendo o recorrente optado pelo regime de cotas (ID’s 32476140 e 32476141) e sido classificado na 904 (nongentésima quarta) colocação após as 02 (duas) primeiras etapas – inscrição e qualificação (primeira) e entrega de documentação da qualificação profissional (segunda).

Ocorre que, na 3ª (terceira) etapa do processo seletivo, destinada a entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, o agravante foi contraindicado pela Comissão do certame em virtude da informação de ter sido determinada contra si medida protetiva de urgência, no ano de 2019, nos autos nº 0027290-80.2019.8.08.0048 que tramita junto a 6ª Vara Criminal de Serra-ES, no contexto da Lei Maria da Penha, o que justificaria sua exclusão do processo seletivo com base nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 12.5.2, do Edital nº 001/2023 – SEJUS –, o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 32476146, 32476142, 32476143 e 32476144).

Por considerar que sua eliminação no processo seletivo seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que a medida protetiva de urgência, que havia sido deferida em 2019, já foi tacitamente revogada, com a tentativa de retorno do convívio do ex-casal e a constante manutenção de contato entre eles, o agravante ajuizou ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que a medida protetiva de urgência imposta em desfavor do recorrente ainda estaria em vigor e seria legítima para motivar sua exclusão do certame, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ter sido aferida a probabilidade de seu provimento e o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para o agravante se uma medida de urgência não lhe fosse concedida. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor agravante do processo seletivo simplificado para contratação sob regime de designação temporária para a função de Inspetor Penitenciário na fase de investigação social foi, ou não, válida.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República
1
, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função pública temporária de Inspetor Penitenciário a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela função, por meio da fase de investigação social no processo seletivo simplificado, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013
2
, tendo constado expressamente no Edital de Abertura nº 001/2023 – SEJUS – (item 6.1.3
3
), que tornou pública as regras do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, a previsão de
investigação social
como a terceira etapa do certame, de caráter eliminatório.

Sobre a etapa de investigação social, dispõe o edital que tal fase “
visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Inspetor Penitenciário
” (item 8) e que
“
a
investigaç
ão
social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial, e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo”
(item 8.1), prevendo expressamente que
“se o Resultado Final da Investigação Social considerar como NÃO INDICADO, o candidato será ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO (...)”
(item 6.6.4) e que
“a não aprovação na investigação social implicará a exclusão do candidato do processo seletivo”
(item 12.5.2).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de inquérito ou ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
5
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
6
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“A investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, como é a de Agente Penitenciário, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções de natureza policial, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação”
(AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023, STJ) e que
“a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023, STJ).

Na mesma linha, o Pretório Excelso tem se manifestado que
“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.”
(Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, STF).

De fato, tratando-se de processo seletivo para designação temporária de função pública que atuará diretamente na área da segurança pública, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratações temporárias de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado,
ao menos neste momento embrionário do processo originário
.

Isto porque, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a contraindicação do autor agravante na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no processo seletivo decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que foi imposta em seu desfavor, em dezembro de 2019, medida protetiva de urgência, nos autos nº 0027290-80.2019.8.08.0048, em tramitação perante o juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, em virtude de suposta agressão à ex-companheira Daniele Soares Campista, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravado, revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há aproximadamente 04 (quatro) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal, inexistindo em desfavor do candidato recorrente qualquer outro fato desabonador de sua conduta ética e moral.

A contraindicação do candidato agravante na fase de investigação social do processo seletivo simplificado decorreu exclusivamente da imposição de uma medida protetiva de urgência, de natureza cautelar e baseada exclusivamente no relato unilateral da vítima, que sequer originou posterior ação penal em seu desfavor, além de pairar fundada dúvida acerca de sua revogação tácita, diante da ressalva feita pelo próprio juízo da 6ª Vara Criminal de Serra-ES no sentido que o retorno do convívio ou qualquer tipo de contato (pessoal ou por meio virtual) entre o ex-casal implicaria na sua automática revogação, o que aparentemente tem acontecido, conforme mensagens de texto acostada aos autos, ainda que não sinalize a reconciliação dos envolvidos.

Diante da discórdia gerada pela medida protetiva de urgência aplicada em desfavor do agravante há aproximadamente 04 (quatro) anos, este solicitou, em 04/09/2023, o desarquivamento dos autos nº 0027290-80.2019.8.08.0048 junto ao juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES para que haja pronunciamento expresso sobre a revogação daquela cautelar, o que está pendente de apreciação.

Se a Comissão do processo seletivo simplificado não encontrou nenhuma outra circunstância que tenha capacidade de contestar a conduta ilibada do agravante em sua vida social, não há como, a princípio, considerá-lo contraindicado para o exercício da função temporária de Inspetor Penitenciário com base exclusivamente no fato de, há 04 (quatro) anos, ter recebido uma medida protetiva de urgência fulcrada no relato unilateral da vítima, sem que tenha tido a oportunidade de se defender de tais alegações, até mesmo porque não houve a instauração de Inquérito Policial (ou Termo Circunstanciado) ou propositura de ação penal para aferir a veracidade daquela
notitia criminis
, sob pena de afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Não desconheço que a prática de violência doméstica está entre os delitos mais repugnantes insculpidos em nosso ordenamento jurídico, por ser a mola propulsora da destruição das relações familiares e do cometimento de feminicídios. Entretanto, na hipótese, além de a suposta prática de violência doméstica pelo agravante sequer ter sido objeto de apuração policial ou judicial, o que impede a adoção deste fato como uma verdade absoluta, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 22 pelo Supremo Tribunal Federal, aparentemente a eficácia da própria medida protetiva de urgência se encerrou diante da manutenção de contato entre os envolvidos, provavelmente para subsidiar a criação do filho do ex-casal, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação do demandante pela Administração Estadual para exercício de função da área da segurança pública, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além de o
Supremo Tribunal Federal
somente considerar constitucional lei que veda a nomeação de agentes públicos quando haja
condenação definitiva
nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
7
, recentemente, aquele Tribunal Superior firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedado expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Inspetor Penitenciário exclusivamente com fulcro no fato de ter recebido medida protetiva de urgência no passado, oriundo de suposta violência doméstica que jamais teve seu desdobramento investigativo ou judicial implementado para aferir a veracidade dos relatos da vítima, a qual, inclusive, retornou a manter contato com o recorrente, fazendo emergir fundada dúvida acerca da própria higidez daquela medida protetiva de urgência.

Se o agravante não possui inquéritos e ações penais, em andamento ou transitadas em julgado, em seu desfavor e a Comissão Processante não indica nenhum fato concreto que não recomende a sua contratação temporária, mostra-se inviável concluir que os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho da função de Inspetor Penitenciário não foram observados.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que o candidato agiu com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, além de ter sido evidenciado que o suposto cometimento de violência doméstica, há anos, contra sua ex-companheira foi um fato isolado em sua vida, inexistindo qualquer outro fator ou circunstância que tenha sido considerado pela Comissão Processante para contraindicá-lo no certame, de forma que, a princípio, não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, razão pela qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, deve ser reconhecido que o ato administrativo que excluiu o agravante do processo seletivo aparentemente não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando o seu reingresso no certame para que tenha os requisitos exigidos no edital analisados para possibilitar sua eventual contratação temporária.

De fato, existe a real probabilidade do direito do autor agravante em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do processo seletivo, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade das atribuições da função temporária de Inspetor Penitenciário, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o agravante venha a ser contratado temporariamente, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Pública e a sociedade exclusivamente com base na informação da citada medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor.

Em hipótese semelhante à aqui noticiada, em que candidato a concurso da área da segurança pública também foi contraindicado na fase de investigação social, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".
3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso. 6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.
(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 54.076/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 4/4/2019, STJ).

Na mesma linha, têm se manifestado os egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR
- EDITAL Nº 01/2020 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELO IMPETRANTE NO MANDAMUS QUE PRETENDIA A SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO,
GARANTINDO QUE FOSSE CONSIDERADO APTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CONTINUAR NO CONCURSO PÚBLICO - INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE - PRETENSÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR - ACOLHIMENTO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA IMPOSTA EM DESFAVOR DO IMPETRANTE QUE SEQUER ORIGINOU AÇÃO PENAL - ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS AJUIZADA CONJUNTAMENTE PELO RECORRENTE E SUA EX-COMPANHEIRA - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ARTIGO 5º, LVII, DA CF
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RESERVA DA VAGA ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DO MANDAMUS - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0039324-10.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 21.03.2023).

RECURSO DE AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE PROCEDIMENTO PENAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). I - A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada, unicamente, pelo fato de haver sido instaurado, contra ele, procedimento penal, sem que haja, no entanto, condenação criminal transitada em julgado, fere, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. II - O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a eliminação do candidato de concurso público que esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem pena condenatória transitada em julgado, fere o princípio da presunção de inocência.
III- Afigura-se desarrazoada norma editalícia que resvale na exclusão de candidato, com base, apenas, na existência de inquérito ou de processo que não tenha transitado em julgado. In casu, o fato de o candidato responder a medida protetiva não deve representar impedimento à sua participação no certame. IV- O princípio constitucional da presunção da inocência (ou da não culpabilidade) tem o objetivo de evitar, como regra geral, a antecipação de sanções ou de restrições a direitos do réu, efeitos típicos e próprios de sentença condenatória transitada em julgado. Este princípio deve nortear o tratamento dispensado ao acusado durante as investigações e o processo, até o trânsito em julgado da sentença penal.
V- Agravo Legal desprovido. (Agravo Interno Cível 286871-1/010024349-05.2012.8.17.0000, Rel. Jorge Américo Pereira de Lira, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013, TJCE).

Portanto, ao menos por ora, os documentos acostados aos autos revelam a probabilidade do direito do recorrente em ver reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do processo seletivo simplificado na fase de investigação social. Além disso, a permanência da exclusão do candidato do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo poderá se mostrar insuficiente para ele exercer a função de Inspetor Penitenciário, considerando se tratar de contratação temporária para suprir necessidade momentânea de excepcional interesse público, razão pela qual
constato
a
necessidade
de se deferir a tutela provisória solicitada no processo originário
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele dou
provimento
, a fim de, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, reformar a decisão objurgada e, com isso, conceder a tutela de urgência solicitada na demanda de origem, para determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta decisão, reavalie a fase de investigação social do agravante no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 001/2023 – SEJUS, deixando de contraindicá-lo caso o único fator desabonador de sua conduta seja a medida protetiva de urgência imposta nos autos nº 0027290-80.2019.8.08.0048 junto ao juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, e, se aprovado em todas as etapas, realize a sua contratação temporária para a função de Inspetor Penitenciário, desde que seja do interesse público e a ordem de classificação do recorrente seja alcançada.

O eventual descumprimento dessa ordem e as suas repercussões deverão ser objeto de deliberação junto ao juízo
a quo
.

É como voto.

1
Art. 37. (...). I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

2
Art. 5º. (...). § 1º O concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário será realizado observando as seguintes fases: (...); V - investigação social; (...).

3
6.1.3 Terceira fase: Entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

6
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

7
RE nº 1.308.883, Relator: Ministro Edson Fachim, DJ 07/04/2021, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.